Tribunal: TJPA
Processo: 0810631-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810631-12.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHO DE EX-SEGURADO ATÉ A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação ordinária de Concessão de Benefício de Pensão Por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Dos autos se extrai que a Sra. Maria Jaqueline Rodrigues da Silva relata ser filha de Expedito Gilberto Paranhos da Silva, falecido em 07/04/2018, sendo beneficiária direta do mesmo, motivo pelo qual solicitou e recebeu a pensão por morte do
de cujus
.

Afirmou que restou notificada pela autarquia previdenciária no sentido de que logo após completar 18 (dezoito) anos, teria o benefício cancelado, o que de fato ocorreu a partir do mês de março de 2019. Prossegue alegando que está regularmente matriculada em instituição de ensino superior, razão pelo qual faz jus à pensão por morte, ressaltando o caráter alimentar do benefício, bem como a necessidade de arcar com o pagamento da mensalidade da faculdade, transporte, além do material didático.

Assim, pleiteou a concessão da pensão previdenciária até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso universitário.

Deferida a liminar o Magistrado determinou o pagamento do benefício até a autora completar 21 (vinte e um) anos. (Id. 3604350 – fls. 1/8).

O IGEPREV apresentou contestação (Id. 3604352 – fls. 1/12).

Ao sentenciar (Id. 3604376 - Pág. 1/6), o Juízo de origem a quo julgou parcialmente procedente o pedido da autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante das razões expostas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para proibir o réu a proceder qualquer interrupção no pagamento da pensão paga à Autora antes desta completar 21 anos de idade.

Considerando ainda o INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Deixo de condenar à devolução de custas em razão do deferimento da gratuidade.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.”

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação no qual alega que a autora possui direito a percepção da pensão por morte até os seus 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão do seu curso em razão do fim social e a própria natureza do benefício (Id. 3604381 – fls.1/6).

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação realizada pelo Parquet (Id. 3604384 – fls.1/7).

O IGEPREV interpôs Recurso de Apelação para a sentença ser reformada no que tange aos honorários advocatícios (Id. 3604379 – fls.1/15).

Instado, o Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento dos recursos. (Id. 4773805 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados conheço dos recursos e passo à análise dos mesmos.

Analisando o caso em questão, entendo que não merece prosperar o inconformismo apresentado pelo apelante, senão vejamos:

Pois bem, no caso, a controvérsia entre as partes diz respeito à possibilidade de a beneficiário de pensão junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV receber pensão por morte até os 21 anos. A autora, ora apelante, é beneficiária de seu pai, ex servidor do Estado, Sr. Expedito Gilberto Paranhos, falecido em 2018.

Com a ação ordinária, postulou a recorrente o provimento jurisdicional com intuito de compelir a autarquia previdenciária a garantir-lhe o pagamento da
pensão
por
morte
deixada por seu pai
. O juízo “a quo”, julgou parcialmente procedente o pedido da autora
, eis que é entendimento dos Tribunais Superiores a impossibilidade de implemento ou extensão de benefício não previsto em regime próprio de seguridade social.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763761 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013
)

Na mesma esteira, resolveu o STJ, ao julgar o REsp1369832 SP, em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09
). 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual. 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil. (STJ - REsp:
1369832 SP
2013/0063165-9, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/08/2013)

Desse modo, a concessão de pensão por morte, cujo fato gerador é o óbito do segurado, deve ser regida pela lei em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito.

No âmbito estadual a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que organizou a Previdência e Assistência Social a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, em seu artigo 22, inciso I, previa,
in verbis
:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e
os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria
.

Em 2002, com a edição da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, foi dilatada a idade do filho dependente para recebimento de pensão, conforme se vê no 6º, inciso IV, senão vejamos:

Art. 6º - Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

IV –
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.

Referido ordenamento restou revogado, em 23/01/2003, pela Lei Complementar nº 44/2003, que mudou a idade limite para 21 (vinte e um) anos. Em 24/01/2005, esse limite passou para 18 (dezoito) anos, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 049/2005.

O pagamento de pensão por morte até os 24 anos de idade ao filho em fase acadêmica, portanto, teve respaldo no ordenamento jurídico estadual no período compreendido entre 09/01/2002 a 22/01/2003, datas de edição da LC 039/2002 e da LC 044/2003.

Em que pese a previsão na lei previdenciária estadual, a
Lei Federal nº 9.717/1998
, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
em seu art. 5º
, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei 8.213/91, que cuida do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido.

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

A previsão da Lei Estadual 039/2002 quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário, portanto, não se sustenta, pois em confronto com o ordenamento federal que dispõe regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados.

Reforço o entendimento, com jurisprudência atualizada do STJ, inclusive o REsp 1762070/PA, julgado em 25/09/2018 e publicado no DJe de 16/11/2018, de relatoria do Min. Herman Benjamin.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

2.
Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal
.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1762070/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 16/11/2018)

Nesse contexto, diante da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

No mesmo sentido, julgados do Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante
2 - A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3

- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213. 4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos.
5 - Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3153448, 3153448, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-04)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR IDADE LIMITE DO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INALTERADA. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.
2 - Caso em que o óbito da ex-segurada ocorreu em 11/12/2008, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a idade limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte, a fim de sanar a omissão da decisão recorrida, mantendo inalterado julgamento no que tange a concessão do benefício
. (2020.01487012-52, 213.179, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22)

Sendo assim, entendo que não assiste razão aos apelos, pois restou evidenciado que a concessão da pensão por morte deverá se dar até a idade de 21 (vinte e um) anos, cabendo ao IGEPREV realizar a manutenção do pagamento do benefício da pensão ao apelado conforme disposição legislativa e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto, conforme determina o Juízo a quo.

P
elo exposto,

conheço dos recursos de Apelação e nego-lhes provimento, para manter a sentença de procedência parcial do pedido inicial, tendo em vista o direito da autora de receber a pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2022